Tribunal: STF
Processo: HC 155315
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia do suposto envolvimento de ex-Prefeito de Município em grupo criminoso voltado à prática de desvios e apropriação de rendas e verbas públicas no âmbito da Administração municipal, a teor de elementos obtidos mediante interceptações telefônicas e quebra do sigilo telemático, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido.